Tribunal: STF
Processo: HC 261055
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Transferência de preso para presídio federal. Supressão de instância. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de P.B.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.000.722/DF e contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.761.304/RS, que deu provimento ao recurso especial para determinar a transferência do paciente ao Sistema Penitenciário Federal (eventos 17 e 19).



    No curso da execução da pena do Paciente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso ministerial de agravo em execução penal e manteve decisão do Juízo da 1ª e 2ª Varas das Execuções Criminais de Porto Alegre/RS, que indeferiu o requerimento de inclusão do reeducando no sistema prisional federal. (eventos 4 e 9).



    Interposto agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o Relator do AREsp 2.761.304/RS, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial “a fim de determinar (na forma dos arts. 3º e 10, caput, ambos da Lei n. 11.671/2008, c/c art. 86, § 1º da LEP e o art. art. 3º, I e IV, do Decreto federal n. 6.877/2009) a transferência do apenado (ora recorrido) ao Sistema Penitenciário Federal em regime de segurança máxima, pelo prazo de 01 (um) ano, eventualmente prorrogável por igual termo, caso solicitado motivadamente e persistam os motivos que a determinaram.”



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de contemporaneidade da decisão que determinou a transferência do paciente para o sistema federal, tendo em vista que possui mais de dez impronúncias, além de absolvições pelo Tribunal do Júri. Aduz que o paciente encontra-se isolado no Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, há quase 09 meses, aguardando a transferência. Argumenta que “a decisão que determinou a transferência do paciente para o sistema federal estabeleceu o prazo de 01 ano, já tendo o apenado permanecido no Módulo de Segurança Máxima da PASC por quase todo o tempo, o que a Defesa requer seja contabilizado desde logo.”. Alega a inexistência de provas de que o paciente seja líder de organização criminosa, pois a maior parte das denúncias estão sendo julgadas improcedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, seja cassada a decisão que determinou a transferência do paciente para o sistema federal.



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao ato proferido no HC 1.000.722/DF (evento 18), transcrevo a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA MEMBRO DESTE STJ. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de incompetência do STJ para apreciar o pedido, uma vez que a autoridade coatora indicada é membro do próprio STJ. 



    2. O agravante reiterou as teses meritórias expostas na impetração, requerendo a revogação da decisão que determinou sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal em regime de segurança máxima. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o STJ possui competência para apreciar habeas corpus em que a autoridade coatora é membro do próprio tribunal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A competência para apreciar habeas corpus contra atos de membros do STJ é do Supremo Tribunal Federal, conforme previsão constitucional. 



    4. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus foi mantida, pois o agravante não apresentou novos fundamentos que justificassem a alteração da decisão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘A competência para apreciar habeas corpus contra atos de membros do STJ é do Supremo Tribunal Federal, conforme previsão constitucional’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     De todo modo, a Corte Superior assentou a impossibilidade de julgar habeas corpus contra ato próprio, em razão de sua incompetência, nos termos do art. 105 da Constituição Federal e do art. 650, § 1º, do Código de Processo Penal. Extraio excertos do voto condutor do acórdão recorrido (evento 19, fls. 2-3):



    “Inicialmente, destaco que, nas razões do agravo regimental, a Defesa do agravante não trouxe argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática. 



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 1114/1115):



    De pronto, constata-se que este  Habeas Corpus  não pode ser analisado por esta Corte, tendo em vista o fato do impetrante ter indicado como autoridade coatora Membro deste STJ, falecendo, pois, competência constitucional para a apreciação do pedido. Essa é a inteligência do art. 105 da Constituição Federal:



    (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do  Regimento Interno  deste Tribunal, indefiro liminarmente o presente  habeas corpus.



    É  defeso a esta Corte Superior de Justiça julgar habeas corpus contra ato próprio, porquanto, à luz do art. 650, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, a competência para conhecer originalmente do pedido de habeas corpus cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Nesse sentido: RHC n. 39.858/TO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 4/11/2014. 



    Diante disso, é inviável a concessão de habeas corpus de ofício por qualquer órgão julgador desta Corte contra atos dos próprios membros do STJ, diante da expressa previsão constitucional que atribui a competência, nesses casos, ao Supremo Tribunal Federal.  



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    (...).



    Destarte, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Quanto ao ato proferido no AREsp 2.761.304/RS (evento 17), transcrevo a decisão:



    “(...).



    Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada (e-STJ fls. 171-178), conheço do agravo e passo ao exame do apelo raro. 



    De início, releva sublinhar que a pretensão recursal alhures prescinde de qualquer dilação probatória, mas demanda, ao revés '– a teor da compreensão dos excertos transcritos '–,' mera reavaliação jurídica dos fatos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado. 



    Portanto, não há qualquer identidade da casuística em tela à (ortodoxa e costumeira) inteligência da Súmula n. 7/STJ. 



    Por oportuno, o Pleno do Pretório Excelso já advertiu sobre a possibilidade de requalificação jurídica dos fatos (STF, RE n. 820433 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/05/2016), com regular processamento e análise (de mérito) dos recursos de natureza especial/extraordinária uniformizadora. 



    Nessa senda, com arrimo na ponderação já firmada pela 3ª Seção do Tribunal da Cidadania, denota-se a:



    (...).



    Noutro giro, sobre a perquirida transferência do executado, o Tribunal estadual, por maioria, ao negar provimento ao agravo em execução, exortou (e-STJ fls. 86-87, transcrição modificada para preservação do segredo de justiça):



    Em suas razões recursais, o Parquet alegou que a análise do seu histórico criminal em conjunto com o seu remanescente de pena privativa de liberdade a cumprir deixam clara a periculosidade, em decorrência de condenações criminais por delitos graves, além de seu comportamento carcerário. Sustentou que a conduta carcerária do apenado não é compatível com os estabelecimentos penitenciários existentes no estado não cumprindo, atualmente, o objetivo de isolar o apenado do mundo externo, o qual permanece ordenando execuções de dentro da penitenciária por aparelho telefônico, tal conclusão se extrai, além dos fatos criminosos anteriormente elencados da instauração de Procedimentos Administrativos Disciplinares pela utilização de aparelhos celulares. Em linhas gerais, requereu o provimento do recurso, para que seja incluído, por no mínimo 360 dias, o preso P B F, à Penitenciária Federal de Segurança Máxima, com imposição, obrigatoriamente, de RDD. 



    Nos termos do art. 10 da Lei nº 11.671/2008, a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. Além disso, o período de permanência será de até 3 anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram. 



    Na origem, os magistrados signatários do teor decisório mencionaram que a suposta liderança é apontada porque, no processo nº 5007887- 13.2022.8.21.0003, um dos coautores teria apontando P como ‘responsável ´por três pontos de venda de drogas. No expediente nº 5013540-30.2021.8.21.0003 há interceptações segundo as quais apontaria que ‘tic’ seria p, mas efetivamente não há certeza desta informação, e seria chamado para resolver problemas. Também há informação de que exerce ocupação de plantão de galeria, o que não pode ser considerado atualmente como liderança. Sabido que muitas das lideranças não exercem plantão dentro do sistema prisional atual para não serem identificados. A liderança dentro do sistema, na maioria das vezes, não representa o que acontece fora. De fato, apesar de ter listado em suas razões recursais os processos criminais que formam o histórico do apenado, o Ministério Público não apresentou elementos concretos recentes acerca do efetivo papel de liderança em organização criminosa. 



    No ponto, destaca-se que não há como ser implementada uma presunção contrária ao agravado.



    Em contraponto, válido trazer à colação o voto divergente, prolatado nos seguintes termos (e-STJ fls. 92-94, transcrição modificada para preservação do segredo de justiça):



    De início, ressalto que a transferência e a inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima são disciplinadas pela Lei nº 11.671/20081, com redação alterada pela Lei nº 13.964/2019, cujos art. 3º, art. 4º, § 1º, preveem que: 



    [...] 



    A referida lei é regulamentada pelo Decreto nº 6.877/20092, que, em seu art. 3º, assim prevê: 



    “Art. 3º Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características: 



    I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa; 



    II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem; 



    III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; 



    IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; 



    V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem”.



    Os requisitos para a transferência do apenado à Penitenciária Federal de Segurança Máxima estão presentes nos autos. 



    Veja-se que P B F [...] é apontado como membro da facção criminosa denominada “ANTIBALA/V7”, com atuação em toda a região metropolitana de Porto Alegre, fazendo parte da cúpula da ORCRIM. 



    [...] 



    Além disso, ressalto que o agravado foi condenado à pena de mais de 41 (quarenta e um) anos de reclusão, pela prática de crimes gravíssimos - homicídio qualificado e tráfico de drogas -, apontado, inclusive, como executor de crime perpetrado contra a vida de agentes públicos, crimes estes classificados como hediondos ou equiparados, ou seja, são delitos mais graves, cuja lesividade é acentuadamente expressiva, que causam maior aversão à sociedade, razão pela qual se exige pronta resposta do Estado em coibi-los. 



    Ademais, saliento que o agravado ostenta inúmeras ações penais e inquéritos policiais em curso, em cujos processos é apontado como autor intelectual e executor de crimes graves, cometidos com requintes de crueldade, todos vinculados a guerras de facção e com conexão ao tráfico de drogas, consoante revela a pesquisa por mim realizada junto à certidão de antecedentes atualizada e ao Sistema de Consultas Integradas, cujo contexto demonstra a necessidade premente de determinar-se a transferência do agravado ao regime penitenciário federal. 



    Não fosse suficiente, saliento que o relatório elaborado pelo Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil/RS elenca elementos que indicam o elevado grau de influência do apenado no contexto da facção criminosa. Dessa forma, a fim de preservar a segurança pública, torna-se necessária a transferência do reeducando, já que o interesse da sociedade deve prevalecer sobre o interesse do preso. 



    [...] 



    Nesse contexto, estando comprovada a periculosidade do apenado [...], não há dúvidas de que é fundamental que se determine a transferência de P B F para o Sistema Penitenciário Federal. 



    São estes os motivos pelo quais estou convencido acerca da necessidade de deferir-se o pleito manejado e determinar a transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal em regime de segurança máxima, pelo prazo de 01 (um) ano.



    Da análise cotejada dos excertos transcritos, deflui-se que o acórdão hostilizado destoa do (remansoso) entendimento trilhado por esta Corte Superior, em casos análogos.



    Para o Tribunal da Cidadania, nos termos do art. 3º, I e IV, do Decreto n. 6.877/2009, a atuação como membro e a função de liderança exercida pelo "habitante prisional" em organização criminosa, com vasto histórico criminal – por evidenciaram seu inequívoco grau de periculosidade social – justificam [pelos prismas da necessidade, adequação e utilidade persecutória] sua excepcional transferência (por prazo determinado) a estabelecimento prisional federal de segurança máxima, como eficaz e integrada ferramenta de controle e combate Estatal à (espúria e crescente) criminalidade organizada.  



    Com efeito, pela interpretação sistêmica e teleológica dos arts. 3º e 10, caput, ambos da Lei n. 11.671/2008 (com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019/Pacote anticrime) com o art. 86, § 1º da LEP, é cediço que, para transferência do preso a estabelecimento penal de segurança máxima exige-se interesse da segurança pública ou do próprio condenado (definitivo ou provisório) e, alternativa ou cumulativamente (nos moldes etiquetados no art. 3º do Decreto federal n. 6.877/2009), ter este:



    a) desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa (grifamos); 



    b) praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem; 



    c) estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; 



    d) ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça (grifamos); 



    e) ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou f) estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. 



    Nesse norte:



    (...).



    Assim, para a 3ª Seção deste Sodalício, a inclusão ou permanência do Apenado em presídio federal de segurança máxima é medida que se impõe, na hipótese em que a necessidade de resguardar a segurança pública foi devidamente ressaltada (AgRg no CC n. 199.369/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 5/3/2024, grifamos). 



    Em (recente) casuística similar, este Tribunal Superior assentou:



    (...).



    Na espécie, conforme sopesado pelo douto voto vogal – além do executado figurar como membro da facção criminosa denominada “ANTIBALA/V7”, com atuação em toda a região metropolitana de Porto Alegre/RS, fazendo parte da cúpula (e-STJ fl. 92, grifamos), e ostentar  inúmeras ações penais e inquéritos policiais em curso, em cujos processos é apontado como autor intelectual e executor de crimes graves, cometidos com requintes de crueldade, todos vinculados a guerras de facção e com conexão ao tráfico de drogas (e-STJ fl. 93, grifamos) –, o relatório elaborado pelo Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil/RS elenca elementos que indicam o elevado grau de influência do apenado no contexto da facção criminosa (e-STJ fl. 93, grifamos).



    Assim, em paráfrase aos fundamentos assentados pelo (estratificado) voto minoritário, tal contexto demonstra a necessidade premente de determinar-se a transferência do agravado ao regime penitenciário federal (eSTJ fl. 93, grifamos), sob pena de proteção Estatal insuficiente. 



    Incide, portanto, no ponto em voga, a Súmula 568/STJ, segundo a qual: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar (na forma dos arts. 3º e 10, caput, ambos da Lei n. 11.671/2008, c/c art. 86, § 1º da LEP e o art. art. 3º, I e IV, do Decreto federal n. 6.877/2009) a transferência do apenado (ora recorrido) ao Sistema Penitenciário Federal em regime de segurança máxima, pelo prazo de 01 (um) ano, eventualmente prorrogável por igual termo, caso solicitado motivadamente e persistam os motivos que a determinaram.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente